Tribunal: TJDFT
Processo: 0743835-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743835-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. O embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato na decisão colegiada. Nas palavras por ele aviadas: (a) a omissão e o erro de fato, no presente caso, são verificados pela afirmação de “[...] a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, [...] juntada somente da guia do preparo – Id 24905567 e comprovante de pagamento no valor de R$87,92 ausente guia de referência – Id 24905568); (b) se a parte juntou comprovante de pagamento, ela se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo; (c) as custas para esse novo recurso são novas custas para as quais foi realizado novo pagamento, o que se comprova pela data do boleto e do comprovante de pagamento, os quais, de forma idêntica, se referem a mesma data de interposição do recurso; (d) o comprovante de recolhimento juntado tempestivamente com o recurso identifica que houve pagamento de novas custas em 8/2/2021, no importe de R$ 87,92; (e) embora o embargante tenha juntado a guia de custas recursais, no valor de R$ 18,07 sem o respectivo pagamento, certo é que, no momento da interposição do recurso, também foi juntado, de forma tempestiva, o comprovante bancário do pagamento no valor de R$ 87,92, no qual há dados suficientes a identificar o processo de que trata o respectivo pagamento mediante os dados - nome e CPF; (f) o sistema utilizado pelo próprio Tribunal (SISTJWEB) permite, a partir tão somente desses dados (nome e CPF), o acesso à respectiva guia de pagamento e, por consequência, constatar que o comprovante de pagamento diz respeito ao presente processo (erro material escusável); (g) o presente caso se distingue dos demais que formam a jurisprudência dos Juizados Especiais, que se volta para casos em que não houve recolhimento de custas ou não comprovação do pagamento destas. 33. No presente caso, o embargante entende que “distinguishing” consiste no fato de que houve efetivamente o recolhimento das custas, inclusive em valor muito superior ao previsto pela Tabela de Custas do Tribunal, bem como a juntada do comprovante. 34. Verifica-se tão somente o equívoco de se ter pago nova Guia de Custas Iniciais, no valor de R$ 87,92, quando se deveria ter pago a Guia de Custas Recursais, no valor de R$ 18,07 II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: consumada a deserção do recurso inominado, uma vez não comprovado o devido recolhimento da totalidade das verbas recursais no prazo legal (até 48 horas após a interposição do apelo). III. Destaca-se que o próprio recorrente (ora embargante), por ocasião da interposição do recurso, assim consignou, in verbis (ID 24905565, p. 1): [...] PETIÇÃO DE RECURSO INOMINADO ANEXA. Observação: Apresenta-se o recolhimento tão somente das custas recursais, visto que as custas iniciais já foram devidamente recolhidas, quando da interposição do primeiro Recurso Inominado (id. 62497662). id. 62497672 - 2020.05.06 - GuiaInicial0101229035 (Boleto) id. 62497673 - GuiaInicial0101229035 (Comprovante) [...]. IV. Com efeito, foi juntada a guia de recolhimento do preparo recursal (R$ 18,07 – ID 24905567, p, 1), sem o correspondente comprovante do pagamento, e um comprovante no valor de R$ 87,92, sem a correspondente guia de recolhimento (ID 24905568, p. 1), conforme destacado no item III da ementa originária. Ou seja, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar o pagamento da totalidade do preparo recursal (não juntou o comprovante de recolhimento da guia do preparo, tampouco a guia de pagamento das custas processuais). V. No que refere às custas processuais, não prospera a alegação de que seria viável a confirmação da vinculação ao processo por meio dos sistemas do TJDFT, uma vez que não compete ao órgão revisional suprir a irregularidade do recurso, se o recorrente não de desincumbiu do seu mister. No ponto, prevalece nas Turmas Recursais do TJDFT o entendimento de que os comprovantes de pagamento desacompanhados das guias de recolhimento com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto) não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo (Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP). VI. Ainda que assim não fosse, não foi colacionado o comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (R$ 18,07), o que, por si só, implicaria no reconhecimento da deserção do recurso inominado. VII. No mais, as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019. VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). X. Improvidos os embargos declaratórios.” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 08.02.2021 (juntada somente da guia do preparo – Id 24905567 e comprovante de pagamento no valor de R$87,92 ausente guia de referência – Id 24905568). IV. Insubsistente a alegação de que as custas já teriam sido recolhidas em recurso anterior (anulação da sentença, e retorno dos autos à origem). No ponto, valho-me dos bem lançados fundamentos do julgado da Egrégia 2a Turma Recursal (acórdão 1135158, DJe 12.11.2018), a seguir transcrito (nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO A CADA RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante reverter a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção. Sustenta que anteriormente havia sido prolatada sentença, contra a qual houve recurso inominado que entendeu pelo cerceamento de defesa, retornando os autos ao primeiro grau para novo pronunciamento. Nova sentença foi proferida e contra essa decisão foi interposto recurso inominado sem o recolhimento das custas e do preparo. Como dito, o Juízo a quo não conheceu do recurso e contra esse pronunciamento o agravante ora se insurge. Pugna pelo conhecimento do recurso. 2. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Acórdão 1128370, 07012941620188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018) 3. Inviável o acolhimento do pleito de que as custas recolhidas com a interposição de recurso inominado anterior devem aproveitar a esse recurso. A previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas [...] V. Não subsiste o aproveitamento do pagamento das custas de recurso anterior, cujo objetivo e objeto já estariam esgotados. No mais, conforme o recente Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 931253, DJE: 07/04/2016. VII. Recurso não conhecido.” A parte recorrente alega ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de que o acórdão recorrido julgou equivocadamente seu recurso como deserto. Afirma que interpôs recurso inominado em 06/05/2020, oportunidade em que recolheu as custas iniciais do processo e custas recursais. Argumenta que, após anulação da sentença, nova decisão foi proferida, contra a qual interpôs novo recurso inominado. Aponta não ser obrigatório novo recolhimento do preparo, sendo imperiosa tão somente a comprovação do pagamento das custas recursais, haja vista o valor recolhido à título de custas iniciais ser superior ao valor do preparo. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29398460. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Lado outro, em relação à contrariedade ao princípio do contraditório e ampla defesa “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito